Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE MUNUS PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas de que o apelante, valendo-se de sua função de síndico de condomínio edilício, apropriou-se indevidamente de valores do condomínio em que era encarregado, no período de 01/05/2016 a 06/10/2016, realizando transferência para sua conta pessoal e emitindo cheque do condomínio nominados a si mesmo, sem comprovar que as referidas importâncias foram gastas na íntegra com as despesas e obrigações devidas pelo condomínio.

2. O termo “síndico” previsto no artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal, não diz respeito ao síndico de condomínio edilício, mas sim ao síndico da massa falida, atualmente denominado administrador judicial, que exerce um munus público, na forma da Lei no 11.101/2005. Na hipótese, a coisa alheia móvel foi apropriada indevidamente por síndico de condomínio edilício, razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no aludido dispositivo legal, por se tratar de rol taxativo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) desclassificar o crime previsto no artigo 168, § 2o, inciso II, do Código Penal (apropriação indébita majorada), para a conduta prevista no artigo 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita), reduzindo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, mantido o regime inicial aberto; b) alterar a pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa para 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal; c) modificar a substituição da pena privativa de liberdade para apenas uma restritiva de direitos, a ser fixada pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.